Tribunal: TJMT
Processo: 1020068-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – ART. 1.030, II DO CPC/15 – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – DEVOLUÇÃO PARA READEQUAÇÃO AO RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 1.076) – SITUAÇÃO JURÍDICA QUE FOGE À REGRA DA SUCUMBÊNCIA CONVENCIONAL – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS PELA PARTE AUTORA CREDORA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL SUPERIOR 28 VEZES AO VALOR QUE SE RECEBERIA COM A AÇÃO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO LITERAL DO TEMA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
Segundo o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), não é permitida a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado.
Entretanto, no caso, por se tratar de uma situação jurídica que foge à regra da sucumbência convencional – uma vez que a parte autora, mesmo credora da ação, em razão do reconhecimento da prescrição, precisaria arcar com os honorários advocatícios em favor da parte adversa mais de 28 vezes o valor a ser recebido com a ação, ao se fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor econômico obtido (R$ 18.940.687,23) – mostra-se inviável a aplicação literal do Tema 1.076 do STJ.
Assim, a fim de evitar uma aberração jurídica ou mesmo o enriquecimento ilícito do devedor, na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor que o autor obteria com a condenação (R$ 67.448,97).
Por outro lado, se tal alteração implica em reformatio in pejus `a instituição financeira recorrente, impõe-se, no caso, a manutenção do acórdão recorrido, com o exercício do Juízo negativo de retratação.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020068-05.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DUPLICATA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA
: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), NUTRIFRIGO COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 39.293.963/0001-66 (AGRAVANTE), MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO - CPF: 012.896.121-02 (AGRAVADO), SUPERMERCADO MAGNUM LTDA - CNPJ: 43.341.449/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR RETIFICOU O VOTO E A ACOMPANHOU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO E TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - ARRESTO DE BENS INDEFERIDO - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A MEDIDA ACAUTELATÓRIA - RISCO DE PERECIMENTO DAS MERCADORIAS E INDÍCIOS DE FRAUDE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se, a despeito de não efetivada a citação do devedor, dos autos há indícios da utilização de “laranjas” na composição societária da rede de supermercados agravada, aliada à circunstância da possibilidade de saques por terceiros, ou ainda, perecimento das mercadorias que abastecem os supermercados, deve ser concedida desde logo a medida cautelar de arresto pleiteada pelo credor/agravante tendo em vista a presença dos requisitos legais.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NUTRIFRIGO COMERCIO DE CARNES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, na Ação Declaratória c/c Pedido de Condenação e Tutela Cautelar no 1007459-73.2022.8.11.0037, movida em desfavor de MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO e SUPERMERCADO MAGNUM LTDA, que indeferiu o pedido de arresto de bens móveis.

Em suas razões, o agravante alega que restou fartamente comprovado que o Agravado Magnun é quem opera os mercados, e em paralelo a isto, é incontroverso que o título está vencido e protestado desde abril de 2022, sem sucesso para recebimento do crédito.

Informa que, com a prisão em flagrante delito do Agravado Magnun com dois funcionários do seu mercado, começou a ruir todo seu esquema criminoso de furto de gado na região com seus comparsas-funcionários, sendo amplamente veiculado, conforme provado nos autos de origem.

Afirma que imediatamente após a prisão do Agravado, todos os mercados fecharam de imediato, conforme foi feito prova através das fotografias com “timestamp” da data e hora em que se fotografou, registrando, inclusive, que já houve tentativa de invasão para saquear um dos supermercados, conforme demonstra o vidro do estabelecimento quebrado.

Aduz que eventual tentativa regular de execução agora será completamente não satisfativa para viabilizar o recebimento do crédito, pois afinal, as únicas sócias administradoras (laranjas) já declararam que foram vítimas de fraude, que estão com medo de represálias e que não gerem o mercado (Escritura pública e dois boletins de ocorrência), pois são pessoas humildes, que não possuem patrimônio para responder à dívida contraída pelo Agravado Magnun, portanto, somente resta o patrimônio dos mercados para se garantir a dívida.

Assevera que estes mercados, sem atuação das sócias administrativas e com o verdadeiro proprietário preso, estão fechados e à mercê de saqueamento, além do perecimento óbvio dos produtos de consumo que lá dentro estão, pois se tratam de produtos com data de validade.

Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência pleiteada, autorizando o arresto de tantos bens quanto bastem para assegurar a dívida, devendo ser cumprida na rede de supermercados MR, na ordem de preferência elencados na peça inaugural (ID 95735818 - Pág. 14, item 1.1, 1.2, 1.3)

No mérito, requer seja provido integralmente o recurso interposto para estabilizar a tutela de urgência pleiteada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 146702178).

Sem contraminuta da parte Agravada.

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória com Pedido de Condenação e Tutela Cautelar de Urgência ajuizada por NUTRIFRIGO COMERCIO DE CARNES LTDA em face de SUPERMERCADO MAGNUN LTDA e MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO, em virtude do inadimplemento de duas duplicatas, onde se pleiteou a concessão da liminar de arresto nos mercados para garantir o débito.

Em sede inicial, aduz que o Réu Magnun se furta da obrigação, utilizando-se de terceiros como “laranjas” para que os credores não consigam alcançar o patrimônio que de fato lhe pertence.

Informa que o Réu encontra-se preso por furto consumado de gado, junto com dois funcionários do mercado, o que levou todos os mercados de sua propriedade a serem fechados imediatamente, estando desde então, abandonados e a mercê de ter seu patrimônio dilapidado.

Diante disso, foi pleiteou, em sede liminar, pelo arresto dos supermercados de propriedade do Réu Magnun, com o intuito de garantir o débito e evitar que o patrimônio seja esvaziado.

Contudo, ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu a liminar por entender ausente o requisito do
o “periculum in mora”
e pela necessidade de dilação probatória, vez que
não há comprovação de que a parte contrária está insolvente ou promovendo atos para se furtar ao pagamento da dívida
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual confere verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, de dilapidação patrimonial a ensejar na concessão da medida como postulada, sendo mais prudente aguardar-se o contraditório, até porque, embora insista o agravante na evidência de ausência de recursos, é certo que não restou cabalmente demonstrada a alegada incapacidade financeira da parte Ré.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata expedição do mandado de arresto
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, proferida pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação, acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. A medida de efetivação de arresto de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, isto é, o arresto pretendido somente é admissível, em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora, ausentes, na hipótese. 3. Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação dos Réus, com a realização do contraditório e ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores, para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação deles. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 02205979420208090000, Relator: Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. indenizatória. Interposição contra decisão que indeferiu a liminar de arresto de bens. Requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC não preenchidos. Alegação de restituição do veículo locado sem devolução integral e imediata do depósito. Pretensão ao arresto de bens. Medida prematura, uma vez que o autor admite a recusa da devolução parcelada, o que indica alguma capacidade financeira. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial neste momento de cognição sumária. Contraditório necessário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 2168260-40.2022.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/08/2022)

Desta forma, a efetivação do arresto, antes da citação do devedor, com base no poder geral de cautela do juiz, deve ser feita em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, como por exemplo, se o oficial de justiça não encontrar o réu, para citá-lo.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor presidente,

Neste caso, não sei se vossa excelência concordaria, com todo respeito, mas o Magnun Vinnicios Rodrigues Alves de Araujo arrumou “laranjas”, duas sócias administradoras para viabilizar recebimento de crédito no mercado e, essas “laranjas” nem sabiam que estavam sendo colocadas como sócias. Elas declararam que foram vítimas de fraude, estão com medo de represália, são pessoas humildes, não possuem patrimônio para responder pela dívida contraída pelo Magnun Vinnicios Rodrigues Alves de Araujo.

Foi aberto processo crime contra ele, ele foi preso e imediatamente após a prisão todos os mercados fecharam de imediato, conforme foi feito prova através da fotografia, registrando, inclusive, que já houve tentativa de invasão para saquear um dos supermercados.

Desse modo, há fortes indícios de que ele trabalhou em cima de um esquema criminoso de furto de gado na região, com comparsas, funcionários, tudo foi amplamente divulgado, inclusive ele chegou a ser preso.

A parte diz que os mercados estão fechados e com risco de serem saqueados e quebrados. O único bem que existe para garantir essas dívidas, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, as coitadas que foram colocadas como sócias, são duas pessoas humildes que nem sabiam que ele se utilizou do nome delas e as colocou como sócias da empresa para levantar dinheiro.

A Nutrifrigo Comércio de Carnes Ltda recorre dizendo que o arresto de bens que estão dentro do supermercado é a única forma de tentar amenizar um pouco a dívida do Magnun Vinnicios Rodrigues Alves de Araujo que inclusive foi preso por todos esses problemas envolvendo todas essas fraudes, inclusive roubo de gado.

São tantos os elementos, com a máxima vênia, que se nós indeferirmos o arresto, Des. Sebastião de Moraes Filho, corre-se o risco de o supermercado ser saqueado por terceiros, porque se ficar fechado e o pouco de patrimônio que tem ali dentro trata-se de bem perecível, por esse motivo, peço vênia a vossa excelência, para votar pelo arresto.

Assim, com fundamento no art. 301 do CPC/15, peço vênia ao e. relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, para votar pelo arresto, nos termos pleiteados pelo agravante.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Eu concordo em termos, com vossa excelência, acontece que a regra geral não é fazer esse arreto antes da citação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

É permitido pelo art. 300 do CPC, se estiverem presentes todos os elementos.

O risco é o perecimento dos alimentos que estão dentro do supermercado, o risco é evidente.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor presidente,

A Desa. Marilsen Andrade Addário, que é bastante legalista, está caminhando por um viés que coaduna com os fatos mais contemporâneos.

Por isso, penso que podemos aquiescer ao arresto, até porque, depois ficará ineficaz. Se, “ao pé da letra”, esperarmos todos os passos que prevê o Código de Processo Civil, ao final da demanda não haverá mais nada.

Por esse motivo, peço vênia a vossa excelência, para acompanhar o voto da eminente Desa. Marilsen Andrande Addário.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Retifico meu voto e acompanho o voto da eminente Desa. Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023